Tribunal: TJDFT
Processo: 0742592-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0742592-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOICE FERREIRA ALVES AGRAVADO: MARKUS TULLIO GONCALVES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOICE FERREIRA ALVES contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá que, nos autos ação de regulamentação de guarda ajuizada por MARKUS TULLIO GONÇALVES PEREIRA, deferiu pedido de concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada para fixar a guarda provisória unilateral do menor L. U. A. em favor do genitor. Em suas razões recursais (ID 52076630), a genitora agravante afirma, em síntese, que a modificação da guarda em sede de liminar é medida excepcional e, na espécie, os elementos dos autos não são suficientes para amparar tal medida. Alega que as provas apresentadas pelo genitor agravado não condizem com a realidade dos fatos, pois sempre foi uma mãe zelosa com o filho. No mais, argumenta que a separação da criança de sua mãe e dos irmãos trará forte abalo emocional ao infante, sobretudo porque o genitor não convive com o filho. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão que fixou a guarda provisória em favor do genitor. No mérito, busca a reforma em definitivo da r. decisão agravada. Preparo recolhido (ID 52076632). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, contudo, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos necessários à concessão da medida suspensiva vindicada pela parte agravante. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, a qual rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Assim, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda há de ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma exauriente, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC e se traduzem na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, o pleito deduzido na peça de ingresso possui natureza antecipatória, pois que vocacionado a obter a antecipação dos efeitos da tutela final. Noutro viés, tem-se o disposto no art. 33, da Lei no 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente –, o qual preceitua que excepcionalmente deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais, ou responsável. No entanto, cumpre esclarecer que na colisão de interesses onde há a presença de menores deve prevalecer os interesses destes com vistas a preservar a integridade física e psicológica do infante mesmo que haja interesses agitados pelas partes, assim estabelece o art. 1.634 do Código Civil. Compulsando com acuidade o caderno processual, diviso dos fatos articulados e dos documentos carreados aos autos evidenciam que a necessidade de alteração da guarda em favor do requerente é medida primordial e urgente. A autenticidade dos graves fatos relatados na petição inicial restou evidenciada por intermédio dos documentos que instruem o feito, mensagens trocadas entre as partes, as quais revelam o grande desequilíbrio e descontrole emocional da requerida, bem como pelo relatório pormenorizado enviado pelo Conselho Tutelar do Paranoá, ocasião em que os conselheiros, ao indagarem sobre a criança, foram informa terem encontrado a genitora do menor na praça da cidade e que esta se apresentava “aparentemente alterada com fala lenta, desconexas”, negando-se a conduzi-los até a sua moradia para que pudessem ver a criança e assegurar que Luccas estaria fora de perigo, respondendo-lhes com aspereza e evadindo-se rapidamente do local proferindo palavras de baixo calão contra ao autor. O referido relatório ainda ressaltou que: Joyce não se reconhece como usuária e não adere às medidas de proteção estabelecidas ao núcleo familiar e possui um histórico de negligência desde o período pré-natal". O órgão entende que as violações de direitos ocorridas estaria para além de sua competência, alegando a necessidade da intervenção judicial pertinente. Em virtude das provas acostadas aos autos, constata-se que a relação estabelecida entre a genitora e a criança está sendo nociva ao menor, motivo pelo qual a inversão imediata da guarda é providência que se faz necessária com o desiderato de promover o bem-estar do infante, haja vista assegurar ao genitor mecanismo para reestabelecer o convívio da criança com a normalidade benéfica e uma rotina regular condizente com a sua condição de menor em desenvolvimento, uma vez que a Sra. Joyce evidencia grande instabilidade emocional por ser consumidora de drogas e de bebidas alcoólicas, bem como pelo comportamento negligente apresentado, submetendo o filho a situações de vulnerabilidade e risco, notadamente por estar assiduamente acompanhada de pessoas ligadas à marginalidade, pois segundo a documentação juntada pelo Ministério Público a requerida possui diversas passagens policiais por crimes graves e estaria cumprindo livramento condicional. Assente na argumentação alinhavada, entendo que a Sra. Joice tem demonstrado desiquilíbrio emocional, negligenciando o filho e submetendo o infante, de pouca idade, a situações de vulnerabilidade e risco, motivo pelo qual concedo a guarda provisória de Luccas Uryel Alves Pereira ao seu genitor Sr. Markus Tullio Gonçalves Pereira, eis que presentes os requisitos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil. Defiro o pedido para fixar a guarda provisória unilateral do menor LUCCAS URYEL ALVES em favor do seu genitor, MARKUS TULLIO GONÇALVES PEREIRA.” Como é cediço, o Estado, a família e a sociedade têm o dever constitucional de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, dentre outros direitos, o direito à convivência familiar, bem como de colocá-los a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (artigo 227 da CF/88). Desse modo, as medidas judiciais referentes à guarda de menores têm como objetivo primordial o melhor interesse da criança e devem ser tomadas com a devida cautela, diante das peculiaridades do caso concreto. Conforme orientação deste e. Tribunal de Justiça: “A alteração do regime de guarda, em sede liminar, somente se faz possível em situações excepcionais, quando verificado risco à integridade física ou psíquica das crianças ou inaptidão para o exercício da guarda por um dos genitores. Do contrário, necessária a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (Acórdão 1425404, 07070430920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, como bem destacado na decisão hostilizada, foram apresentadas provas aptas a demonstrar que a genitora agravante vem expondo o filho, que conta com apenas 1 ano de idade, a situações de vulnerabilidade e risco. Com efeito, conforme se extrai dos autos de origem, a agravante apresenta grande descontrole emocional e faz uso frequente de álcool e drogas, além de estar sempre acompanhada de pessoas ligadas à marginalidade. Além disso, possui histórico de negligência desde o período do pré-natal e não adere às medidas de proteção indicadas pelo Conselho Tutelar, que apontou a necessidade de intervenção judicial para a superação do cenário de violação de direitos da criança (ID 170230171 dos autos de origem). Consta ainda nos autos que a recorrente possui inúmeras passagens policiais e está em livramento condicional. Apesar disso, há notícia de que ameaça frequentemente o agravado, além de tê-lo agredido fisicamente e ateado fogo em seu veículo (IDs 171532806 e 171272206 dos autos de origem). Da análise dos prints apresentados pelo agravado das conversas travadas entre as partes é possível verificar que as ameaças de morte proferidas pela genitora agravante são direcionadas, inclusive, ao filho menor (ID 163921548 dos autos de origem). Nesse contexto, há fortes indicativos de que o exercício da guarda por parte da recorrente represente risco à integridade física do infante. Por conseguinte, à luz do princípio do melhor interesse da criança e considerando a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pelo autor e, sobretudo, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mostra-se prudente, ao menos por ora, a manutenção da decisão hostilizada. Conforme já decidiu este Tribunal de Justiça em caso semelhante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. GENITOR. GUARDA UNILATERAL PROVISÓRIA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PRESERVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Trata-se de ação de guarda de menor, em que se deferiu a tutela de urgência, provisoriamente, para conceder a guarda unilateral da criança em favor do genitor. 2. As discussões sobre guarda e regime de convivência requerem a atenção ao princípio da proteção do melhor interesse da criança e do adolescente o qual encontra assento no art. 227 da Constituição Federal e no art. 3o, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. Tendo em vista a doutrina da proteção integral, a enumeração de conduta grave e inapropriada pela genitora (embriaguez), corrobora a conclusão da necessidade de guarda unilateral provisória a ser exercida pelo genitor. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1608864, 07107343120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no PJe: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado pela agravante, requisito indispensável à concessão da medida suspensiva postulada. Pelas razões acima elencadas, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 05 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator